Tribunal: STF
Processo: HC 181465
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 0011415-87.2019.8.26.0624, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 17 de novembro de 2019, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito, caracterizados na apreensão de 3,8 gramas de cocaína, fracionados em 5 porções, além de R$ 155,00 e 1 aparelho celular. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. Afastou a imposição de cautelares diversas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.358/SP. O Relator indeferiu a liminar. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Diz pequena a quantidade de entorpecente apreendido. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ressalta a suficiência de cautelar diversa – artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual, realizada em 3 de março de 2020, revelou haver o Juízo da Primeira Vara Criminal de Tatuí, em 12 de fevereiro último, recebido a denúncia, encontrando-se o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza da substância arrecadada – 3,8 gramas de cocaína, distribuídas em 5 porções –, bem assim R$ 155,00 e 1 aparelho celular, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 561.358/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Joel Ilan Paciornik. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator